Tribunal: TJBA
Processo: 8123406-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123406-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: RAFAEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL INOPONÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência e condenou a recorrente ao custeio integral de tratamento oncológico prescrito ao apelado, diagnosticado com sarcoma maligno agressivo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura fundada em prazo de carência contratual é válida diante de quadro médico emergencial; (ii) saber se subsiste a alegação de doença preexistente não declarada pelo consumidor; e (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser revisto.

III. Razões de decidir

O quadro clínico apresentado pelo recorrido, acometido por neoplasia maligna de rápida progressão, com fortes dores e necessidade de internação urgente, caracteriza hipótese de emergência médica, incidindo a cobertura obrigatória prevista no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998.

A cláusula contratual de carência não prevalece em situações emergenciais após o prazo legal de 24 horas da contratação, sendo abusiva a recusa de atendimento indispensável à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

A limitação temporal de atendimento baseada em norma infralegal não pode restringir direito assegurado por lei federal, nem esvaziar a finalidade assistencial do contrato de plano de saúde.

Não restou comprovada má-fé do consumidor quanto à suposta doença preexistente. Ausentes exames admissionais ou prova inequívoca de ciência prévia da enfermidade, incide a presunção de boa-fé contratual.

A negativa indevida de cobertura em contexto de grave enfermidade ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável, por agravar a angústia e o sofrimento psicológico do paciente.

O valor fixado na origem comporta redução para R$ 7.000,00, quantia mais adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e compatível com parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico em situação de emergência fundada em prazo de carência contratual. 2. A ausência de prova da má-fé do consumidor impede a recusa de cobertura por alegação de doença preexistente. 3. A recusa indevida de tratamento essencial enseja reparação por danos morais. 4. O valor indenizatório pode ser reduzido quando excessivo em face das circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, VI, 47 e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, c, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 302, 597, 608 e 609; STJ, AgInt no AREsp 2.385.422/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.930.942/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8123406-30.2025.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelado RAFAEL SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA